Tribunal: STF
Processo: HC 224893
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE E IDENTIDADE DE SITUAÇÃO COM CORRÉU. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1.  Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 731.058/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado cometido mediante paga ou promessa de recompensa, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), tendo sido mantida a prisão preventiva anteriormente decretada.  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, pleiteando a revogação da prisão, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Afirmam que a gravidade concreta do crime e a suposta periculosidade do paciente não são elementos suficientes para justificar a prisão. Argumentam a suficiência de medidas cautelares diversas, notadamente o monitoramento eletrônico. Arguem a ausência de contemporaneidade da custódia. Sustentam se encontrar o paciente na mesma situação jurídica do corréu, o qual teve a prisão preventiva revogada na sentença de pronúncia.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a concessão de liberdade provisória, cumulada ou não medidas cautelares diversas. No mérito, buscam a confirmação da providência para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do processo.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato apontado coator, o Superior Tribunal de Justiça considerou justificada a manutenção da custódia porque demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito — o paciente, mediante pagamento ou promessa de recompensa, teria efetuado seis disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que pelo menos três tiros foram disparados à queima-roupa, transfixando o crânio dela, motivado por uma fiscalização pela polícia ambiental supostamente provocada pela vítima. Confira-se o seguinte trecho:



    “Ao que se infere dos autos, o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Paranavaí/PR, tendo em vista a referida decisão de pronúncia, manteve a prisão preventiva do paciente e revogou a do corréu.



    Nesse ponto, insurge-se a defesa.



    Do decreto de prisão preventiva extrai-se às fls. 77/78:



(...)



    Ocorre que os indícios de autoria que já existiam para justificar a prisão temporária acabaram reforçados pelas novas diligências realizadas pela autoridade policial, merecendo destaque o resultado positivo confronto balístico entre a arma de fogo apreendida com e os DÊNIS GONÇALVES DE OLIVEIRA estojos deflagrados e projéteis encontrados no local do crime, inclusive aquele extraído do corpo da vítima, conforme Laudo Pericial n. 38.017/2021 (mov. 20.11).



    Ademais, das diligências realizadas pela autoridade policial a pedido da defesa, nenhuma teve o condão de excluir a participação dos acusados no crime (mov. 27.7 a 27.16 e mov. 28).



    Quanto ao periculum libertatis, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e cessar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados.



    Isso porque, não há dúvida de que o modus operandi empregado pelos acusados demonstra periculosidade e vontade deliberada na prática delitiva, pois trata-se de crime gravíssimo (homicídio duplamente qualificado cometido contra chefe do IAP), premeditado (o crime foi executado por pessoa conhecida da vítima e que tinha conhecimento de sua rotina diária, pois surpreendida na porteira do Parque Estadual de Amaporã, local que frequentava diariamente, sempre no mesmo horário) e cometido mediante seis disparos de arma de fogo.



    Nesse ponto, merece destaque o relato do Laudo do Exame de Necropsia n. 65.620/2020 de que pelo menos três tiros foram disparados à queima-roupa, transfixando o crânio da vítima. Veja-se: ‘todos os orifícios de entrada dos projéteis anteriores encontram-se com características de tiro de curta distância (mov. 10.20, pág. com tatuagem e orla de enxugo em região de face lateral direita, com chamuscamento’) (mov. 10.20, pág. 3).



(...)



    A prisão preventiva também é necessária para garantir a instrução criminal, pois apurou-se que os acusados são pessoas violentas e dadas à solução de conflitos por justiça própria, merecendo atenção o Boletim de Ocorrência nº 2020/505444 (mov. 12.7), em que ambos são noticiados por ameaça a terceiro, com menção ao emprego de arma de fogo.



(...)



    Por fim, diante da gravidade do crime, das circunstâncias do fato (homicídio duplamente qualificado) e das condições pessoais dos acusados, nenhuma das medidas (acima mencionadas) (acima avaliadas) cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal é suficiente para garantir a ordem pública e cessar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados.



    Em sequência, extrai-se do acórdão ora impugnado (fls. 20/21):



    [....] Da leitura dos autos, em confluência com as informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que o paciente , com 41 (quarenta e um) anos de idade foi (em tese) o autor imediato do fato Dênis (executor), tanto que foi apreendida em sua posse a arma supostamente utilizada na empreitada criminosa: pistola Taurus, 380. Ao passo que o corréu, atualmente com 66 (sessenta e seis) anos de idade foi (em tese) o autor indireto do crime, sendo que o mesmo está com a saúde debilitada, conforme apurado no interrogatório judicial.



    A gravidade e a periculosidade do custodiado justificam a prisão preventiva, na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, o modus operandi do crime, conforme se infere das circunstâncias apresentadas pelo Magistrado de piso ao fundamentar o decreto prisional.” (e-doc. 1, p. 110-111, grifos nossos).



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez demonstrada a gravidade concreta da conduta, tendo em vista seu modus operandi, fazendo-se necessária a custódia para a garantia da ordem pública. As premissas veiculadas nas instâncias antecedentes encontram respaldo na jurisprudência da Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    10. As questões referentes à contemporaneidade da custódia e identidade de situação com o corréu não passaram pelo crivo da instância antecedente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator